Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707328-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE DA CONCEICAO SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora ROSILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS em face da sentença (ID 75765497) prolatada pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face das instituições financeiras BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, julgou improcedente o pedido inicial. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça que lhe fora deferida. Em suas razões recursais (ID 75765499), aduz a apelante que o conceito de mínimo existencial tem natureza constitucional e não pode ser reduzido a valor monetário fixo estabelecido por decreto, e que os autos evidenciam que se encontra impossibilitada de arcar com a totalidade de suas obrigações de consumo sem comprometer sua subsistência. Discorre sobre a existência de “escravidão contratual”, ante a imposição dos bancos de que a consumidora passe o resto de sua vida trabalhando apenas para verter grande parte de seus rendimentos e sobre a concessão irresponsável de crédito pelas instituições financeiras. Impugna a revogação da tutela de urgência pela sentença recorrida. Aponta a necessidade de inaplicabilidade da previsão de exclusão dos empréstimos consignados, especialmente porque o Decreto no 11.150/2022 é norma infralegal que não pode se sobrepor à previsão legal da Lei no 14.181/2021. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão de medidas de cobrança contra a apelante tais como ingresso de ações, inscrição do seu nome no SERASA, entre outras, até o julgamento definitivo do mérito deste recurso. Dispensado o preparo, nos termos do art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC, pois a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 76221129). É o que importa relatar. Decido. A apelante busca a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão de medidas de cobrança, tais como ingresso de ações, inscrição do seu nome no SERASA, entre outras, até o julgamento definitivo do mérito deste recurso. Incumbe ao relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, nos termos do art. 932, inciso II, do CPC. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Lei 14.181/2021, que alterou a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), visam aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso preenchidos os requisitos de aplicação da Lei, não atingida a conciliação entre a devedora e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, pretende a apelante, em pedido de tutela de urgência, que seja suspenso o pagamento e a cobrança de todas as suas dívidas, mesmo após o julgamento de mérito improcedente. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido não deve ser acolhido, ao menos nesta fase inicial, pois a pretensão da apelante é não pagar nenhum dos credores, permanecendo inadimplente com os contratos livremente pactuados, o que não coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo realizado o plano judicial compulsório, deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 (cinco) anos. Logo, em princípio, não há a possibilidade de suspensão total das dívidas. No caso em comento, deve-se ainda ter em mente que a sentença recorrida pontuou que não se encontram presentes os requisitos de aplicação da fase do plano de pagamento judicial compulsório. Em juízo de cognição sumária, não se verifica, de fato, que a renda percebida pela apelante, de R$ 6.000,00, ao menos de início, compromete seu mínimo existencial, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito Assim sendo, não se mostra cabível, prima facie, acolher a pretensão de suspensão de pagamento e cobrança das dívidas, sendo certo que a conciliação já se mostrou negativa, não tendo os credores concordado com o plano de pagamento inicialmente apresentado pela parte. Nota-se, portanto, que nem toda situação de endividamento autoriza a adoção do rito especial do superendividamento previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, porque, além do requerimento do consumidor, o processo de repactuação de dívidas depende de comprovação mínima do estado de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do consumidor requerente, o que, em primeira análise, não se verifica no caso em exame. Ante o exposto, INDEFIRO o pedidode antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora